Tribunal: TJSP
Processo: 1019395-78.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO DE PERSONALIZAÇÃO DE IMÓVEL. Rescisão por iniciativa do comprador. Devolução de 80% dos valores pagos a título de personalização do imóvel. Ausência de comprovação da execução dos serviços. Dedução que implicaria em enriquecimento sem causa da vendedora. Impossibilidade de compensação em relação ao compromisso de compra e venda. Retenção de 20% dos valores pagos que é suficiente para

Ementa:
CONTRATO DE PERSONALIZAÇÃO DE IMÓVEL. Rescisão por iniciativa do comprador. Devolução de 80% dos valores pagos a título de personalização do imóvel. Ausência de comprovação da execução dos serviços. Dedução que implicaria em enriquecimento sem causa da vendedora. Impossibilidade de compensação em relação ao compromisso de compra e venda. Retenção de 20% dos valores pagos que é suficiente para compensar os prejuízos pela rescisão. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.